Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016525-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ
AGRAVADO: HELVIO MARTINS, MARIO ORTOLANI CICCHITTI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000891-39.2009.8.11.0029, proposta por HELVIO MARTINS e MARIO ORTOLANI CICCHITTI, que fixou no cumprimento de sentença o valor dos danos materiais em R$ 50.139,05 (cinquenta mil, cento e trinta e nove reais e cinco centavos).
O agravante aduz, em síntese, que o valor deveria ter sido arbitrado na fase de conhecimento do processo, bem como não poderia ter considerado a despesa com o pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que os honorários fazem parte da busca pelo direito.
Argumenta que embora o contrato de honorários advocatícios celebrado entre os agravados e seu Patrono previsse o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consta nesse instrumento que a contratação seria para que o Causídico atuasse em defesa dos agravados na ação de execução movida pelo agravante, bem como para “trancar o processo de georreferenciamento daquelas ocupantes dos lotes Alvorada, São Luiz”, por isso a condenação por danos materiais não poderia abranger o valor total dos honorários.
Sustenta que a ação de execução movida por ele em face dos agravados, possuía valor da causa de aproximadamente R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), de modo que a indenização decorrente desse processo, não poderia ser fixada no dobro desse valor, por se mostrar desproporcional e desarrazoada. Da mesma forma, assevera que há desproporcionalidade, uma vez que o valor das penhoras realizadas indevidamente da conta dos agravados, que geraram a indenização, foram feitas no valor de R$ 441,89 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) e R$ 2.117,10 (dois mil, cento e dezessete reais e dez centavos), o que evidenciaria o enriquecimento ilícito dos agravados.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos retromencionados.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo, que determina o cabimento de agravo contra as decisões proferidas em cumprimento de sentença.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Destarte, em sede de cognição sumária, razão assiste ao agravante.
Com efeito, em análise aos documentos acostados aos autos, verifica-se que a matéria é por deveras controvertida, isso porque o contrato de honorários advocatícios celebrado entre os agravados e seu patrono tem como objeto principal a atuação em processo que visa o trancamento de georreferenciamento, e também a defesa na ação de execução promovida pelo agravante, de modo que de início tal valor se mostraria inadequado.
Portanto, entende-se, a priori, que os efeitos da decisão emitida devem ser suspensos, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso, diante da possibilidade da probabilidade de direito do agravante.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO.
Comunique-se, com urgência ̧ a instância de origem, sobre o teor desta decisão.
Intime-se o agravante para apresentar cópia integral dos autos, para melhor apreciação do mérito deste agravo, considerando se tratar de processo físico.
Intimem-se os agravados para apresentar resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora